Tribunal: TJES
Processo: 5000137-19.2025.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-19.2025.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOLGA COSTA

APELADO: MARCOS COUTINHO SANT AGUIDA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. MUNICÍPIO DE PONTO BELO. CARGO DE SERVENTE. CÔMPUTO DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO CONSELHEIRA TUTELAR. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em ação mandamental, na qual a impetrante pretendia a retificação de sua pontuação e nomeação para o cargo de Servente, sob o argumento de que o tempo de serviço como Conselheira Tutelar deve ser computado como experiência profissional para fins de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício do cargo de Conselheira Tutelar, de natureza política e administrativa, pode ser computado como experiência profissional para o cargo operacional de Servente à luz das regras editalícias; (ii) verificar se a alegada falta de transparência na divulgação das notas e o suposto desvio de função de outros servidores possuem lastro probatório suficiente para a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O edital constitui a lei do certame e vincula a Administração Pública e os candidatos ao cumprimento integral de suas regras, critérios e exigências, em observância aos princípios da segurança jurídica, isonomia e impessoalidade.

4)
A Administração Pública detém discricionariedade técnica para fixar critérios de pontuação por títulos, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas em situações de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

5)
O cargo de Conselheiro Tutelar possui natureza de agente público honorífico com atribuições protetivas e administrativas, as quais divergem integralmente das funções operacionais e braçais inerentes ao cargo de Servente.

6)
O indeferimento da pontuação pela Administração reflete o estrito cumprimento do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o cômputo de experiência em cargo de natureza política para função operacional violaria a isonomia perante os demais candidatos.

7)
A ausência de notas nominais no resultado provisório não inquina o certame de nulidade quando garantido o acesso aos motivos do indeferimento dos títulos na esfera administrativa ou judicial.

8)
A concessão de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica quanto à alegação de desvio de função de terceiros, baseada apenas em conjecturas fáticas sem suporte documental inequívoco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da vinculação ao edital obriga o cumprimento das regras e critérios de pontuação estabelecidos pela Administração Pública.

2. A experiência profissional em cargos de natureza política e administrativa não se comunica, para fins de pontuação em concurso, com cargos de natureza estritamente operacional e braçal.

3. A via mandamental pressupõe a existência de prova documental pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória para comprovação de fatos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 487 do CPC; Anexo XVII do Edital nº 003/2025 do Município de Ponto Belo.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 78.003/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se a apelante possui direito líquido e certo à retificação de pontuação e consequente nomeação ao cargo de Servente no Município de Ponto Belo, sob a alegação de que a experiência profissional como Conselheira Tutelar deveria ser computada para fins de classificação.

A sentença hostilizada denegou a segurança sob o fundamento de que a via mandamental exige prova pré-constituída, entendendo que a atividade de Conselheiro Tutelar possui natureza política e administrativa, divergindo integralmente das atribuições operacionais e braçais inerentes ao cargo de Servente.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. TEMA N. 485 DO STF. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESRESPEITO À VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
Segundo o princípio da vinculação ao edital, a Administração Pública e os participantes ficam obrigados a cumprir integralmente as regras, condições, critérios e exigências fixados no edital. Tal norma impede que a Administração altere critérios de julgamento ou condições de habilitação após a publicação, assim como impede que licitantes descumpram as regras que aceitaram ao participar do certame, estando, assim, diretamente ligado à segurança jurídica, isonomia e impessoalidade
. [...] (RMS n. 78.003/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

A interpretação das cláusulas editalícias deve ser pautada pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Como se depreende, a discricionariedade técnica da Administração na fixação de critérios de pontuação por títulos e experiência deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

Na hipótese, observa-se que o Edital nº 003/2025 estabeleceu critérios objetivos para a contagem de pontos por tempo de serviço.

Em idêntico teor, a ficha de inscrição (Anexo XVII) estabelece distinção entre cursos de aperfeiçoamento na área pleiteada; tempo total de serviço prestado no âmbito do cargo pleiteado e tempo total e serviço público prestado em qualquer regime de contratação.

A impetrante apresentou certidões que comprovam a atuação como Conselheira Tutelar; todavia, tal cargo possui natureza de agente público honorífico, cujas atribuições são zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, de caráter eminentemente protetivo e administrativo.

Em contrapartida, as atribuições de "Servente" são essencialmente distintas e exigem esforço operacional.

A esse respeito, sublinhe-se que a Administração agiu em estrito cumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório ao indeferir a pontuação.

Admitir o cômputo de experiência em cargo político para uma função de natureza operacional violaria o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que apresentaram experiência específica no cargo ou função.

Noutro viés, quanto à alegada falta de transparência, embora a publicidade plena seja o ideal democrático, a ausência de notas nominais no resultado provisório não inquina de nulidade o certame se a candidata teve acesso aos motivos do indeferimento de seus títulos durante o processo administrativo ou judicial.

Ademais, a apelante não trouxe aos autos prova documental inequívoca de que outros servidores estariam, de fato, exercendo as funções de servente de forma irregular, limitando-se a tecer conjecturas fáticas.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)